Tribunal: TJBA
Processo: 8067666-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067666-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TAILANE DOS SANTOS SOARES Advogado(s): BRUNA CASTRO MOREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DEFERIMENTO PARCIAL DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão proferida em ação de revisão de contrato de financiamento de veículo, que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça, excluindo as despesas com honorários periciais, e indeferiu os pedidos de inversão do ônus da prova e de tutela de urgência para impedir a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes. A recorrente busca a reforma integral da decisão. II. Questão em discussão As questões a serem analisadas são: a) a correção da decisão que concedeu o benefício da gratuidade de justiça de forma parcial, excluindo os honorários periciais; b) a presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova; e c) o preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir O deferimento parcial da gratuidade da justiça, com base na faculdade conferida pelo art. 98, § 5º, do CPC, insere-se no âmbito da discricionariedade do magistrado. A exclusão dos honorários periciais, em fase inicial do processo, mostra-se prudente e não acarreta prejuízo imediato à defesa da agravante, uma vez que a necessidade da prova técnica ainda não foi estabelecida. A questão poderá ser reavaliada em momento oportuno, caso a produção da perícia se mostre indispensável. A inversão do ônus da prova em relações de consumo não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor. No caso, as alegações de abusividade na taxa de juros, por si sós, não demonstram a plausibilidade necessária para, de plano, justificar a medida, cabendo ao juiz a quo a análise de sua pertinência no decorrer da instrução. A decisão que indefere o pedido em sede liminar não se mostra teratológica. Para a concessão da tutela de urgência, é indispensável a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A probabilidade do direito não se evidencia de plano, e o risco de negativação do nome é consequência natural da inadimplência. Conforme jurisprudência consolidada (STJ, REsp 1.061.530/RS), a abstenção da inscrição em cadastros restritivos exige, entre outros requisitos, o depósito do valor integral da parcela contratual, o que não foi oferecido pela agravante, que pretende depositar apenas o valor incontroverso. Ausentes os requisitos legais, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O deferimento parcial da gratuidade de justiça, com exclusão dos honorários periciais em fase inicial do processo, é medida que se insere na discricionariedade do julgador (art. 98, § 5º, do CPC) e não configura cerceamento de defesa quando a necessidade da prova ainda é incerta. 2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, e seu indeferimento liminar é cabível quando o magistrado não vislumbra, de plano, a verossimilhança das alegações do consumidor. 3. O indeferimento de tutela de urgência para impedir a negativação do nome do devedor é correto quando não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quando a parte não se propõe a depositar o valor integral das parcelas contratadas, mas apenas o montante que entende devido, contrariando a orientação do STJ." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal; Arts. 98, 99, 300 e 1.019 do Código de Processo Civil; Art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8067666-90.2025.8.05.0000, que tem como agravante TAILANE DOS SANTOS SOARES e como agravados BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e OUTRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões expostas no Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA